Tribunal: STF
Processo: MS 39347
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão mediante a qual a ministra Rosa Weber, na condição de Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indeferiu o pedido de alteração do edital do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Estado de Alagoas n. 01/2023, de modo que fossem indicados pelo Procurador-Geral de Justiça membros do Parquet estadual para integrar a comissão examinadora.



    Segundo narra, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou, no procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0003242-06.2014.2.00.0000, a abertura de concurso para outorga de delegações de notas e registros do Estado de Alagoas e atribuiu a organização e realização do certame ao próprio CNJ.



    Relata que, em 7 de maio de 2019, o Conselho aprovou a composição da comissão do concurso – pedido de providências (PP) n. 0001519-73.2019.2.00.0000.



    Noticia que, por meio do Ofício n. 215-GAB/PGJ, a Procuradoria-Geral de Justiça solicitou à Presidência do CNJ que “membros indicados pelo Ministério Público do Estado de Alagoas compusessem a banca do referido concurso público, conforme prerrogativa que se encontra disposta no art. 1º, § 3º, da Resolução 81/2009”, em substituição àqueles designados pela Procuradoria-Geral da República. Assinala indeferido o pedido pela ministra Rosa Weber, mediante o pronunciamento ora impugnado.



    Aponta ofensa à citada resolução, bem assim à própria autonomia e independência, ao argumento de que os Ministérios Públicos estaduais não estariam vinculados – tampouco subordinados – processual, institucional e administrativamente ao Ministério Público da União.  



    Pede, ao fim:  



    (a) a imediata concessão da medida liminar inaudita altera pars, nos termos pleiteados;  



    (b) a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que entender necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º I);  



    (c) a citação das litisconsortes passivas indicadas (CPC, art. 114);  



    (d) a determinação para dar-se ciência ao órgão de representação judicial do ente, mediante o envio de cópia da inicial e de documentos que lhe permitam, havendo interesse, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II);



    e) a intimação do Ministério Público Federal; e  



    f) a procedência do pedido, com a concessão da segurança, a fim de que sejam garantidas a inclusão e a manutenção dos Procuradores de Justiça Walber José Valente de Lime e Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Ministério Público alagoano no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas.  



    Mediante a petição/STF n. 92.167/2023, Renata de Paiva Lima Lacerda requer o ingresso no feito como terceira interessada (RISTF, art. 21, XVIII; CPC, art. 19). Dizendo estar em debate matéria de extrema importância, alega ofensa ao art. 1º, § 3º, da Resolução n. 81/2009/CNJ. Assinala compor o polo passivo de processo em tramitação no CNJ (PP 0003548-57.2023.2.00.000) no qual se discute a mesma questão – ausência de indicação de membro do MPAL para integrar banca examinadora de concurso.



    Foram prestadas informações.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, anoto caber ao Supremo processar e julgar, originalmente, as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, art. 102, I, “r”).



    Quanto ao pedido formulado por Renata de Paiva Lima Lacerda, indefiro-o à luz do disposto no art. 24 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) e da jurisprudência do Supremo, consolidada no sentido da inviabilidade da intervenção de terceiros em sede de ação mandamental constitucional. Ilustram esse entendimento as seguintes ementas:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.046.278 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de setembro de 2020)



    MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ante o objeto limitado do mandado de segurança, presente interesse subjetivo peculiar, é inadmissível a intervenção de terceiro na relação processual.



    (RE 575.093 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 11 de fevereiro de 2011)



    No mais, tenho que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pelo impetrante.



    Por não verificar o preenchimento dos mencionados requisitos, entendo que o pedido de medida acauteladora veiculado nestes autos deve ser indeferido.



    A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade da escolha e da consequente designação de membros do Ministério Público Federal para integrar a banca examinadora de concurso.



    A fim de elucidar melhor a questão, apresento breve relato dos fatos.



    Instaurou-se, no Conselho Nacional de Justiça, o procedimento de controle administrativo n. 0003242-06.2014.2.00.0000, com vistas à análise dos atos de abertura do Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas, que tinha por objetivos o provimento inicial e a remoção. Alegou-se, na inicial, o descumprimento das disposições contidas na Resolução n. 81/2009/CNJ .



    Em 9 de maio de 2018, o Conselho decidiu pela suspensão do certame idealizado e levado a efeito pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Determinou, ainda, que se desse nova organização e realização pelo próprio CNJ para a outorga de delegações daquele ente estadual. Coube ao órgão de fiscalização efetuar, dessa forma, a escolha e designação dos membros da comissão do concurso e do respectivo Presidente (eDoc 1, fls. 20-46).



    Na ocasião, consignou-se que estaria à frente da comissão o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Marcelo Martins Berthe, deixando-se para o momento posterior a escolha dos demais membros. Confira-se:



    RECURSOS EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA AMBOS OS CRITÉRIOS DE INGRESSO (PROVIMENTO E REMOÇÃO) PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS NO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO REQUERENTE, APENAS PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CONCURSO.   



ACÓRDÃO



    O Conselho, decidiu, por unanimidade: I – dar parcial provimento ao recurso de Djalma Barros, apenas para reconhecer que foi necessária a reconsideração da decisão recorrida e suspensão do concurso, como efetivamente deliberado pelo Plenário deste CNJ em 09 de maio de 2018 e negar provimento ao segundo recurso aviado; II – determinar que o Desembargador Marcelo Berthe seja designado por este Conselho Nacional como Presidente da Comissão do Concurso, sendo-lhe garantida autonomia para definir as condições necessárias para a realização do concurso com imparcialidade e segurança; III – determinar que este Conselho – por meio do Corregedor Nacional de Justiça em substituição para o Estado de Alagoas – ofereça suporte logístico e expertise de que dispõe para auxiliar o Desembargador no que for necessário; IV – determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas arque financeiramente com as todas despesas relativas à realização do concurso; V – pela extração de cópia integral deste feito e autuação de procedimento próprio a ser distribuído ao gabinete do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga para exercer, como substituto, as atribuições de Corregedor Nacional de Justiça nas diligências pertinentes ao concurso a ser realizado no Estado de Alagoas e VI – pela extração de cópia do voto e da documentação acostada aos IDs 2349261, 2364881, 2754620, e autuação de Pedido de Providências, com distribuição aleatória entre os conselheiros, objetivando a apuração da notícia de que há interinos em serventias extrajudiciais alagoanas que são parentes de membros do TJAL, em flagrante situação de nepotismo, vedada por este CNJ, nos termos do voto do Relator. Declarou suspeição o Conselheiro Humberto Martins. Plenário Virtual, 1º de março de 2019. [...]



    Em 7 de maio de 2019, ao apreciar o pedido de providências n. 0001519-73.2019, o Conselho, por unanimidade, aprovou a composição da comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas.1



    No voto condutor do acórdão, ficou determinado que “também deverão compor a Comissão do Concurso, membros da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Púbico que deverão ser indicados pelos respectivos órgãos”, solicitando, ao final, a expedição de ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à Procuradoria-Geral da República para indicação dos nomes de titulares e suplentes para compor a Comissão do Concurso”2.



    Consta da decisão recorrida ter sido solicitada à Procuradoria-Geral da República a indicação de membros para integrar a comissão. O requerimento foi atendido mediante o Ofício n. 383/2019, de 12 de junho de 2019 (eDoc 1, fl. 12).



    Em 19 de setembro de 2023 [sic] Ofício CC n. 31/2023 [sic]), Walber José Valente de Lima, Procurador de Justiça do Estado de Alagoas, foi informado da dissolução da comissão originária e da formação de uma nova, instituída pela Portaria Conjunta n. 3, de 10 de maio de 2019, atualizada pela Portaria da Presidência n. 167, de 21 de junho de 2023. Na oportunidade, ainda lhe foi noticiado que o certame já estava em andamento – Edital n. 01/2023 – e que haveria a participação do Ministério Público (eDoc 1, fls. 15/17).



    Não obstante o tempo decorrido entre a formação da comissão do concurso pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em maio de 2019, e a indicação pela Procuradoria-Geral da República dos integrantes da carreira para compô-la, o novo Procurador de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, expediu ofício endereçado à Presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, apontando suposta ilegalidade no Edital n. 01/2023, no sentido de que os representantes do Ministério Público, que compõem a banca examinadora, não fazem parte do quadro do Parquet estadual, em descumprimento expresso do disposto no art. 1º, § 3º, da Resolução n. 81/2009/CNJ.



    O pedido foi indeferido (eDoc 1, fls. 11/14) mediante a decisão ora impugnada nesta ação mandamental.



    Passo, assim, à análise do pedido de liminar.



    Diante da situação singular das serventias extrajudiciais do Estado – inexistência de realização de concurso público para as serventias desde a entrada em vigor da atual Constituição Federal – e da ocorrência de fatos graves demonstrados na organização e no lançamento do concurso pela Corte local, foi instaurado, no Conselho Nacional de Justiça, o procedimento de controle administrativo n. 0003242-06.2014.2.00.0000. Julgado o feito, atribuiu-se a responsabilidade da organização e da realização do certame ao próprio CNJ. Estabeleceu-se, desse modo, um regime específico e diferenciado, dando ensejo à utilização das diretrizes fixadas pelo Conselho e à seleção de membros indicados por ele e pelos órgãos federais, que representam o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil.



    Sabe-se que o Ministério Público Brasileiro é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público Estadual. Apesar disso eles têm, basicamente, as mesmas atribuições funcionais.



    Por outro lado, o princípio da simetria constitucional é o postulado federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e das Constituições dos Estados-Membros e deve ser aplicado ao caso dos autos no que couber.



    De fato, a Resolução n. 81/2009/CNJ dispõe que, por ocasião da realização de concursos para as serventias extrajudiciais pelo Poder Judiciário de cada Estado, “o Membro do Ministério Público e o Advogado serão indicados, respectivamente, pelo Procurador Geral de Justiça e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção local”.



    Ocorre que, constatados ilegalidades e problemas no certame realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, o Conselho Nacional de Justiça entendeu ser necessário arrogar para si a organização do evento, estabelecendo, dessa forma, um regime específico e diferenciado.



    Em sendo o CNJ o responsável pela realização do Concurso para Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas e tendo em vista que o Ministério Pública Federal é órgão atuante no Conselho, entendo razoável atribuir a seu dirigente maior – o Procurador-Geral da República – a escolha de membro para compor a respectiva banca examinadora.



    Assim, a nomeação de membros do Ministério Público Federal não fere qualquer prerrogativa do Parquet estadual neste caso. Tampouco se revela ilegal a indicação e designação levada a efeito, porquanto realizada em absoluta simetria com o órgão realizador do certame.



    Ressalto, por oportuno, que o concurso vem proseguindo regularmente, com provas marcadas para os dias 26 e 27 de agosto de 2023.



    Portanto, não há falar em violação a direito líquido e certo do impetrante.



    A meu ver, estaria configurado prejuízo reverso a suspensão do concurso neste momento e nos termos em que pleiteado, seja pelos fundamentos expostos, seja em razão de o certame contar com mais de sete mil inscritos, distribuídos por todo o País, fato que geralmente ocorre em certames dessa importância e magnitude, seja por que a impugnação da escolha equivocada de membro de Ministério Público Federal ao invés de Estadual, ocorreu a menos de um mês da realização das primeiras provas, principalmente quando não há a alegada ilegitimidade da escolha feita. 



    Registo, por fim, que, em 4 de maio de 2020 – depois de o acórdão haver sido prolatado pelo CNJ no PCA 0003242-06.2014.2.00.0000 –, ao apreciar o agravo interno na AO 2.482, o Relator, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou, em seu voto, a legalidade das decisões do Conselho, relacionadas ao concurso para serventia extrajudicial de Alagoas, ainda que em pontos distintos daqueles analisados neste processo.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Em razão do oferecimento antecipado de informações, deixo de solicitá-las.



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II).



    6. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/ documentoSemLoginHTML.seam?ca=b954ca78227296011084ccebb4508000aa2d316daba69898e3cfc0e6d4a85874c19acd73967b1de03781555dfe4620b439b484d172d84d8e&idProcessoDoc=3627993. Acesso em: 23 ago. 2023.




2  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/ documentoSemLoginHTML.seam?ca=b954ca78227296011084ccebb4508000aa2d316daba69898e3cfc0e6d4a85874c19acd73967b1de03781555dfe4620b439b484d172d84d8e&idProcessoDoc=3627993. Acesso em: 23 ago. 2023.